Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO. USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MÍNIMO LEGAL APLICADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PRESENÇA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. PENA. SUBSTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena e à não substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.
2. A condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 2.1. Não remanescem quaisquer dúvidas acerca do porte de arma pelo réu em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que, além do demais elementos probatórios trazidos ao caderno processual, em especial o testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, o próprio réu confessou em seu interrogatório, que efetivamente estava portando a arma de fogo, na forma descrita na peça acusatória. 2.2. Some-se a esses, o fato de a defesa técnica não se insurgir contra a autoria e materialidade do delito, mas tão somente pedir a aplicação da pena mínima e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.
3. Conclui-se por adequada a individualização da pena quando cotejada com o conjunto fático-probatório produzido nos autos, resultando a pena final no mínimo legal, na terceira fase da individualização, quando considerados os maus antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria, aumentando-se a pena base e sua posterior redução para o mínimo legal na segunda fase da dosimetria, quando aplicadas as atenuantes da confissão espontânea a da menoridade relativa do réu ao tempo dos fatos.
4. Impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, para início do cumprimento da pena, com esteio no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e impede a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, como se extrai do artigo 44, III, do Código Penal, porque se trata de réu com maus antecedentes
5. Recurso conhecido e desprovido.